Tribunal: TJPA
Processo: 0803685-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803685-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: T C A FARMA COMERCIO LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriores, limitou a multa diária fixada pelo descumprimento de ordem judicial ao teto de R$ 30.000,00, embora reconhecida a negligência da empresa quanto ao fornecimento de medicamento essencial a pacientes oncológicos. A embargante sustenta contradição, erro material e omissão, requerendo efeitos infringentes para afastar ou majorar o teto da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há contradição na decisão que, apesar de reconhecer o descumprimento da obrigação, limitou o valor da multa diária;

(ii) saber se houve julgamento extra petita por ter sido estabelecido limite ao caso concreto;

(iii) saber se houve omissão quanto à análise da gravidade do bem jurídico tutelado – a saúde dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada fundamentou-se em princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a limitação da multa visa evitar enriquecimento sem causa, sendo compatível com a jurisprudência e adequada à natureza coercitiva da medida.

4. A alegação de julgamento extra petita não prospera, pois o julgador pode, de ofício, limitar o valor da astreinte, desde que fundamentadamente.

5. Inexistência de omissão relevante, pois os fundamentos adotados foram suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os argumentos das partes.

6. Não configurado erro material, contradição ou omissão nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria e de atribuição de efeitos infringentes, incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A limitação da multa cominatória ao teto de R$ 30.000,00, ainda que reconhecido o descumprimento da obrigação, é válida quando visa evitar enriquecimento sem causa, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Não há julgamento extra petita quando o magistrado, com base no poder geral de cautela, impõe limitação à astreinte, ainda que sem pedido expresso da parte.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 371, 489, §1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.04.2021; TJPA, AI nº 0805529-63.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
opostos por
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
- HOL
contra a decisão que
acolheu os embargos de declaração manejados por
TCA FARMA COMÉRCIO LTDA
, os quais resultaram na limitação da multa diária anteriormente fixada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, que, ao mesmo tempo em que reconhece a negligência da empresa embargada no cumprimento de sua obrigação de fornecimento de medicamento essencial (Idarrubicina) para pacientes oncológicos, limita a multa aplicada, o que enfraqueceria a coercitividade da medida.

Alega erro material, porquanto a decisão embargada conferiu à parte adversa providência que não fora por ela requerida, caracterizando julgamento “extra petita”, pois em nenhum momento no agravo de instrumento ou nos embargos anteriores foi pleiteada a limitação do valor total da multa.

Aduz omissão quanto à análise da gravidade do bem jurídico tutelado — a saúde dos pacientes oncológicos —, razão pela qual, na remota hipótese de se manter a limitação da multa, requer o aumento do teto fixado, dada a essencialidade do medicamento e a gravidade do descumprimento.

Ante o exposto, requer o provimento dos embargos para que sejam supridas a contradição, o erro material e a omissão apontadas, com a consequente reforma da decisão embargada, conferindo-lhes efeitos infringentes.

Foram apresentadas as contrarrazões,
consoante atesta o id.23494818.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta acolhimento.

Justifico.

O ponto central é determinar se a decisão recorrida merece ser reformada quanto à limitação da multa diária aplicada e os demais elementos levantados pelo embargante.

Conforme mencionado anteriormente, o princípio da supremacia do interesse público estabelece que, em disputas que envolvam saúde pública e o bem-estar da coletividade, os interesses da sociedade devem prevalecer sobre os interesses privados.

Portanto, seguindo a jurisprudência consolidada, como a apresentada na decisão recorrida, as multas devem ser proporcionais, razoáveis e limitadas para evitar enriquecimento sem causa.

Diante dos fatos, a decisão recorrida foi clara ao reconhecer a negligência da agravada no cumprimento de sua obrigação, demonstrando que a empresa não esgotou alternativas viáveis para adquirir o medicamento indispensável à saúde dos pacientes.

Contudo, a limitação da multa a R$ 30.000,00 é uma medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e desvirtuamento da finalidade das astreintes, conforme bem pontuado na decisão recorrida.

Ademais, a análise fático-probatória demonstra que a multa aplicada já cumpre sua função de compelir o cumprimento da obrigação, sem gerar excessos.

Nessa linha, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça destaca a razoabilidade e proporcionalidade como elementos cruciais na aplicação de astreintes, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA SEM LIMITAÇÃO.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA ARBITRADA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.
As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.
Na hipótese dos autos, a ausência de limitação na multa fixada poderá causar enriquecimento ilícito, razão pela qual, merece acolhimento a irresignação do agravante para estabelecer o limite para astreintes.

3
.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que eventual multa por descumprimento seja limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805529-63.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Deste modo, face a alegação de "extra petita", não se verifica qualquer desvio, considerando que o juízo está autorizado a limitar valores como no presente caso, conforme fundamentado na decisão recorrida.

Sendo assim, não merecem acolhimento as teses suscitadas lado ao inconformismo do agravante.

Ao final, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Diante de tais fundamentos,
CONHEÇO

E NEGO

PROVIMENT
O
ao recurso, mantendo a limitação da multa diária ao teto de R$ 30.000,00, nos termos da decisão recorrida, a qual se apresenta adequada à solução da controvérsia e está em conformidade com a jurisprudência e os princípios aplicáveis.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2025